Tribunal: TJES
Processo: 5010004-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010004-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAEL DA PENHA SA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010004-03.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ISMAEL DA PENHA SÁ;

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. CARTÃO NÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos Autorais, dispondo que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que, em juízo de cognição exauriente não foi reconhecido o direito do consumidor, MANTENHO a liminar anteriormente deferida e a TORNO DEFINITIVA (id. 39773202).

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignado, ISMAEL DA PENHA SÁ interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que houve vício na contratação, acreditando o Recorrente ter contratado empréstimo consignado comum. Alega falha no dever de informação, além de nulidade do contrato por conter cláusulas abusivas.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

O contrato assinado juntado aos autos não possui informações suficientes para que fique entendida a sistemática de cobrança via margem consignável.

Restou ainda comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais.

Entendo, portanto, que a sentença merece reforma no que diz respeito à nulidade do contrato, revisão de cláusulas e indenização por danos morais, com o retorno das partes ao status quo.

Considerando que o recorrido não demonstrou a utilização do cartão, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID nº 12944941, devendo as partes retornarem ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado (R$1.015,00) e a ré deverá restituir, em dobro, os valores descontados. Conforme o enunciado 29, TJES, veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação aos danos morais, merece também provimento o recurso, pois tanto pelo aspecto de ressarcir a vítima, e principalmente pelo caráter pedagógico que deve ter a sentença, é necessário fixar indenização por danos morais.

Atento aos precedentes da Turma para casos semelhantes, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é justo e adequado para o caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença a fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão consignado objeto dos autos;

b)
DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento do recorrente, devendo promover a compensação do montante creditado na conta do consumidor (R$1.015,00). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem condenação em honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)